Tribunal: TJMT
Processo: 1015458-86.2023.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015458-86.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMAURI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 041.166.191-40 (APELANTE), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 40.952.394/0001-00 (APELADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO IRMÃO DA VÍTIMA FATAL EM ACIDENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de indenização por dano moral ajuizada pelo irmão de vítima fatal de acidente de trânsito, sob fundamento de ilegitimidade ativa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o irmão da vítima fatal de acidente pode, em nome próprio, pleitear indenização por dano moral reflexo, considerando o vínculo afetivo alegado e a independência da pretensão em relação à sucessão patrimonial.

III. Razões de decidir

A legitimidade para pleitear a reparação não está limitada aos herdeiros necessários, mas abrange todos que demonstrem lesão a direito personalíssimo, como o abalo emocional significativo.

Precedentes do STJ reconhecem o direito de irmãos da vítima de acidente fatal pleitearem compensação por dano moral, decorrentes do evento danoso.

Sentença cassada para possibilitar o retorno dos autos à instância de origem e regular instrução do feito, com exame das provas relativas ao vínculo afetivo e ao sofrimento do autor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “Os irmãos da vítima fatal de acidente de trânsito possuem legitimidade ativa para pleitear indenização por dano moral reflexos, desde que demonstrado o vínculo afetivo e os reflexos do dano sobre a sua esfera pessoal.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 106.059/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 02.09.2014; STJ, AgInt no REsp 1.165.102/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.11.2016; STJ, AgRg no AREsp n. 171.718/RJ, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 26.6.2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por Amauri Pereira de Souza em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra,
que nos autos da ação de reparação por danos morais movida em desfavor de
Via Brasil MT 246 Concessionária de Rodovia S.A.,
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa do autor para postular indenização por dano moral em virtude da morte de sua irmã em acidente ocorrido na Rodovia MT-246, administrada pela concessionária ré, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Inconformado, o apelante sustenta, em suma, que seu pleito não possui natureza sucessória, mas busca a compensação pelo dano pessoal reflexo sofrido pela perda de sua irmã, defendendo a legitimidade concorrente entre irmãos e descendentes para tal postulação.

Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da sentença, retornando os autos à comarca de origem para regular processamento do feito, reconhecendo-se a legitimidade ativa do recorrente.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença (id. 246145243).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Amauri Pereira de Souza ajuizou ação de reparação por dano moral contra Via Brasil MT 246 Concessionária de Rodovia S.A., aduzindo que no dia 16.05.2023, às 4h, a Sra. Silmara Conceição Pereira de Souza, irmã do autor, ora recorrente, trafegava na Rodovia MT-480, quando colidiu com um semovente solto na pista, falecendo em razão de traumatismo craniano encefálico decorrente do acidente.

Alega que a responsabilidade pelo acidente foi atribuída à requerida, concessionária da rodovia, devido à omissão em seu dever de cuidado e vigilância, permitindo o trânsito de animal solto em via pavimentada sob sua gestão. Segue aduzindo que mantinha vínculo afetivo intenso com a irmã, alegando que sua ausência trouxe prejuízos à convivência familiar e impacto psíquico incalculável.

Diante disso, pretende indenização por dano moral no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), ou outro valor que o juízo considere adequado, justificando o pleito na perda da irmã e no dano moral
in re ipsa
.

O douto magistrado de primeiro grau entendeu que a legitimidade para pleitear reparação por dano moral, em casos de falecimento, segue a ordem da vocação hereditária, prevista no art. 1.829 do Código Civil, e que na hipótese, os herdeiros diretos já haviam ajuizado ação própria, excluindo a legitimidade do irmão/recorrente como colateral, motivo pelo qual extinguiu o processo, sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa do autor, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (id. 246145238).

Inconformado, o recorrente defende que a sua pretensão não possui natureza sucessória, de modo que busca a compensação pelo dano pessoal reflexo sofrido pela perda de sua irmã, defendendo a legitimidade concorrente entre irmãos e descendentes para tal postulação. Ao final, requer a reforma da sentença, retornando os autos à comarca de origem para regular processamento do feito (id. 246145239).

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar a legitimidade ativa de irmão da vítima fatal para pleitear, em nome próprio, indenização por dano moral em virtude do abalo psíquico experimentado com a perda.

Nos termos do art. 17, do CPC, “
Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.
”

É cediço que a legitimidade ativa constitui condição da ação, sendo matéria de ordem pública e passível de apreciação em qualquer grau de jurisdição (art. 485, § 3º, do CPC).

Por outro lado, o dano moral reflexo, também denominado dano em ricochete, encontra previsão nos arts. 186 e 927 do Código Civil, que disciplinam a reparação civil por ato ilícito que cause prejuízo a terceiros, mesmo que indiretamente atingidos. No caso de morte, o abalo sofrido por familiares próximos, notadamente aqueles que conviviam diretamente com a vítima, poderá ensejar o direito à indenização.

Assim, embora o dano moral reflexo seja passível de indenização, a legitimidade ativa deve ser examinada à luz das circunstâncias específicas do caso em concreto, considerando-se inclusive a relação de proximidade, a intensidade do vínculo afetivo e o grau de parentesco apresentado na demanda.

Dito isso, observa-se que a respeitável sentença fundou-se na ilegitimidade passiva do autor que, na qualidade de irmão da vítima de acidente com morte, não possuiria legitimidade para pleitear a reparação por dano moral, mormente considerando que os descendentes diretos da vítima já haviam ajuizado ação própria, em observância à ordem de vocação hereditária.

No entanto, com a devida vênia ao entendimento exarado pelo douto magistrado
a quo
, tenho que houve confusão quanto à legitimidade para a sucessão patrimonial com a legitimidade para postular compensação por dano moral, que possui natureza extrapatrimonial e independe de vínculo sucessório.

Note que a reparação por dano moral reflexo decorre da ofensa à dignidade da pessoa humana, princípio fundamental consagrado no art. 1º, inc. III, da Constituição Federal. É direito personalíssimo de quem sofre o abalo emocional, configurando-se como direito autônomo.

Por sua vez, havendo relação de parentesco entre o recorrente e a vítima fatal, assim como a existência de vínculo afetivo próximo, que deverá ser comprovada nos autos, tenho que deve ser reconhecida a legitimidade do autor para pleitear a reparação moral.

Ora, ainda que os descendentes diretos da vítima já tenham ajuizado ação própria, não há exclusão automática da legitimidade do recorrente, pois os pleitos decorrem de lesões autônomas e distintas.

Nesse sentido, é assente a jurisprudência do C. STJ, confira:

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE AÉREO.
LEGITIMIDADE ATIVA. IRMÃ DA VÍTIMA. ACORDO CELEBRADO COM HERDEIROS NECESSÁRIOS. IRRELEVÂNCIA
.

1. Os irmãos de vítima fatal de acidente aéreo possuem legitimidade para pleitear indenização por danos morais ainda que não demonstrado o vínculo afetivo entre eles ou que tenha sido celebrado acordo com resultado indenizatório com outros familiares acerca do mesmo evento.

2. Agravo regimental desprovido.
” (AgRg no AREsp n. 106.059/GO, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 2.9.2014 – destaquei).

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA. MORTE DA VÍTIMA. DANOS MORAIS AOS IRMÃOS. CABIMENTO. DESPESAS DE FUNERAL E SEPULTAMENTO. PROVA. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Presume-se o dano moral na hipótese de morte de parente, tendo em vista que o trauma e o sentimento causado pela perda da pessoa amada são inerentes aos familiares próximos à vítima.

2. Os irmãos, vítimas por ricochete, têm direito de requerer a indenização pelo sofrimento da perda do ente querido, sendo desnecessária a prova do abalo íntimo. No entanto, o valor indenizatório pode variar, dependendo do grau de parentesco ou proximidade, pois o sofrimento pela morte de familiar atinge os membros do núcleo familiar em gradações diversas, o que deve ser observado pelo magistrado para arbitrar o valor da reparação.

3. Na presente hipótese, foi fixada a indenização por danos morais aos irmãos da vítima no valor correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia razoável e proporcional ao montante arbitrado aos genitores (R$ 30.000,00).

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, não se exige a prova do valor efetivamente desembolsado com despesas de funeral e sepultamento, em face da inevitabilidade de tais gastos.

5. Agravo interno não provido.
” (AgInt no REsp n. 1.165.102/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17.11.2016 – destaquei).

“
AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ACIDENTE AÉREO. IRMÃOS DA VÍTIMA. LEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES DA CORTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 120.000,00 PARA CADA UM DOS QUATRO AUTORES. RAZOABILIDADE.

1.- "Os irmãos podem pleitear indenização por danos morais em razão do falecimento de outro irmão, sendo irrelevante a existência de acordo celebrado com os genitores, viúva e filhos da vítima que os ressarciram pelo mesmo evento. A questão não é sucessória, mas obrigacional, pois a legitimidade ativa não está restrita ao cônjuge, ascendentes e descendentes, mas a todos aqueles atingidos pelo sofrimento da perda do ente querido, desde que afirmem fatos que possibilitem esse direito" (REsp 1.291.702/RJ, Rel.ª Min.ª NANCY ANDRIGHI, DJe 30.11.2011).

2.- Esta Corte só conhece de valores fixados a título de danos morais que destoam razoabilidade, o que, ante as peculiaridades do caso, não ocorreu no presente feito.

3.- Agravo Regimental improvido.
” (AgRg no AREsp n. 171.718/RJ, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 26.6.2012 - destaquei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a cassação da sentença objurgada é medida que se impõe, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024